Tribunal: TJDFT
Processo: 0726556-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0726556-65.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: DENISE SILVA DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0720476-82.2019.8.07.0001, oriundo de Ação Civil Pública intentada pelo MPDFT contra a agravante/ré, que tramita na 25a Vara Cível de Brasília, e que rejeitou a impugnação do recorrente ao cumprimento de sentença. Em consulta aos autos do processo originário, bem como conforme ofício entre órgãos julgadores de ID 16876042, verifico que foi proferida sentença, publicada em 18 de junho de 2020, declarando extinta a execução em face do pagamento, com fundamento nos artigos 924, II e 771, caput, ambos do CPC. Dessa forma, considerando a superveniência da sentença de mérito que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Retire-se o feito da pauta de julgamento designada para a 21a Sessão de Julgamento VIRTUAL - 5a TC - Período: De 24/06 a 01/07/2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2020 18:10:55. ROBSON BARBOSA Desembargador